Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DISTRATO NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora pretende o reconhecimento da resilição bilateral do negócio jurídico de locação, com a condenação dos locatários ao pagamento de indenização. 1.1. Os locatários apresentaram reconvenção, ocasião em que defenderam a resolução do contrato por conduta imputável à demandante, bem como a condenação da reconvinda ao ressarcimento de valores e pagamento do montante correspondente à aplicação da cláusula penal prevista no contrato.
2. O distrato é negócio jurídico bilateral celebrado com efeito desconstitutivo de relação obrigacional pretérita. Em razão da vinculabilidade inerente aos contratos em geral, ausentes as hipóteses legais ou contratuais para desconstituição do negócio, somente novo contrato pode desconstituir a vinculação negocial constituída pelo negócio jurídico anterior.
3. De acordo com o artigo 422 do Código Civil "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
4. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução do valor previsto em cláusula penal de modo equitativo, desde que a obrigação principal tenha sido cumprida em parte ou o montante da penalidade seja manifestamente excessivo.
5. Os artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, tratam das consequências decorrentes do inadimplemento das obrigações negociais, sobrelevando a previsão de inclusão dos honorários de advogado no valor global do crédito a ser satisfeito. 5.1. A regra é a de que o descumprimento da obrigação gera para o devedor a responsabilidade de arcar com os honorários de advogado do procurador do credor. Apesar de não ser claro, o texto legal, em relação à modalidade de honorários ali referidos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os aludidos honorários incluem os estabelecidos contratualmente. 5.2. No caso, diante da ausência de comprovação dos termos do contrato de honorários de advogado celebrado não é possível condenar a reconvinda ao reembolso dos valores dos honorários pagos pelos reconvintes.
6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 6.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte.
7. É do demandante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.